Tribunal: STF
Processo: Rcl 65066
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. MOTORISTA AUTÔNOMO. ADC Nº 48/DF. ADPF Nº 324/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725). RELAÇÃO JURÍDICA DE NATUREZA COMERCIAL. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. 



    1.   O afastamento do contrato de locação de veículo, firmado por profissional autônomo (motorista), sem a constatação da presença de vício de consentimento, fundamentado somente no reconhecimento de elementos que caracterizariam possível vínculo empregatício, não observou as decisões proferidas na ADPF nº  324/DF, no RE nº 958.525-RG/MG (Tema RG nº 725), e na ADC nº 48/DF, que reconheceram a constitucionalidade da terceirização e de outras formas contratuais de trabalho.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.